Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL E CONEXÃO DOMÉSTICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que, em ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor especificado na sentença, e por danos morais no importe de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) para cada autora, e improcedente o pleito de atraso no voo internacional que ocasionou a perda de conexão doméstica, em São Paulo. As apelantes postulam a majoração da verba indenizatória extrapatrimonial, nos moldes da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, pleiteando-se sua majoração em razão da magnitude do atraso e da ausência de assistência material por parte da transportadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, impõe-se a majoração da indenização por danos morais, pois, além do atraso na conexão doméstica, houve falha pretérita no voo internacional de partida, potencializando a extensão do dano e o tempo total de espera do consumidor, que atingiu mais de 24 horas, sem que a companhia aérea prestasse a devida assistência material, como alimentação e acomodação para pernoite, razão pela qual se mostra adequada a elevação do montante arbitrado de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
---------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 12 e 14; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 8o, e art. 86; Resolução no 400/ANAC, arts. 26 e 27. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984397, 0790110-47.2024.8.07.0016, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982590, 0741942-93.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.